Tribunal: TJSP
Processo: 2069687-93.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Admissibilidade. Possibilidade de aplicação do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Concessão da ordem para revogar a prisão preventiva e fixar medidas cautelares alternativas.